Tribunal: TJDFT
Processo: 0717045-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0717045-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MARCELO BISPO DA PAIXAO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Comprove o causídico (ID 47705444) ser o único constituído pelo réu nos autos da APOrd 07069462-67.2022.07.0008. Intime-se. BRASÍLIA, DF, de junho de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora